Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002462-02.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA DESPACHO Por meio do procedimento realizado no Sisbajud, em anexo, foram liberadas as quantias bloqueadas nas contas bancárias do executado na CEF e no BRB, bem como transferida a quantia bloqueada no Banco do Brasil, no valor de R$ 18,57, para a conta judicial indicada nos autos (id. 43010933). Expeça-se novo Ofício ao Banco do Brasil, para que proceda à transferência da referida quantia para a conta bancária informada pelo exequente (id. 42968912). Intimem-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora